Tribunal: TJSP
Processo: 0005147-66.2013.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidentária – Ajudante geral – Acidente típico – Lesões nos 4o e 5o quirodáctilos esquerdos – Conclusão desfavorável do laudo oficial – Prova técnica que, objetivamente, confirma a existência de sequelas funcionais – Livre convicção do julgador – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Incapacidade laborativa e nexo causal

Ementa:
Acidentária – Ajudante geral – Acidente típico – Lesões nos 4o e 5o quirodáctilos esquerdos – Conclusão desfavorável do laudo oficial – Prova técnica que, objetivamente, confirma a existência de sequelas funcionais – Livre convicção do julgador – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Amparo devido – Sentença reformada – Recurso provido.

Rejeito a preliminar e dou provimento ao apelo.